Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO LOCALIZADO EM DEPÓSITO DO DETRAN. REQUERIMENTO DO ÓRGÃO PÚBLICO PARA SUPRESSÃO DE RESTRIÇÃO E INSCRIÇÃO EM HASTA PÚBLICA. ARTIGO 328 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EFEITO PRÁTICO. NÃO LOCALIZAÇÃO. GARANTIA DO BEM PERDIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RESPONSABILIZAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO PELAS MULTAS DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação de Busca e Apreensão tem por finalidade retirar do fiduciante a posse do bem dado em garantia, após a regular constituição da mora, consolidando a propriedade em nome do credor fiduciário, o qual poderá levar o bem dado em garantia para hasta pública com a finalidade de quitar a dívida.
2. Nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69: Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
3. A localização do veículo dado em garantia em depósito do Detran, por não pagamento de licenciamento, inclusive com a requisição para retirada de restrições para que seja levado à hasta pública equivale à não localização, porquanto o bem não se encontra em posse do devedor e não pode ser apreendido em razão da constrição administrativa. 3.1 Nessa situação, verifica-se a perda da garantia, ensejando a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão.
4. Esse entendimento não implica em responsabilizar o credor fiduciário pelas multas ou débitos do credor, quando ainda detinha a posse sobre o veículo. A relação existente entre o credor fiduciário e o devedor, bem como os detalhes da posse e da propriedade precária sobre o veículo não importam ao terceiro estranho à lide, vale dizer, ao Detran. Competia ao proprietário diligenciar perante o terceiro e liberar o bem para circulação para, posteriormente, cobrar esse valor do devedor, pelos meios adequados. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.